Tribunal: STF
Processo: AC 244
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-21
Data de publicação: 2004-10-21

Ementa:
ARRESTO - EXTENSÃO - PENDÊNCIA DO PROCESSO PRINCIPAL - PROJEÇÃO NO
TEMPO. A natureza acauteladora do arresto sinaliza a existência de
ato precário e balizado no tempo, mormente quando alcançado o
universo dos bens do destinatário do ato de constrição. A regra do
artigo 807 do Código de Processo Civil há de ser tomada sob o ângulo
 da razoabilidade, longe ficando de implicar a indeterminação do
prazo de eficácia das medidas cautelares